Tribunal: TJES
Processo: 5006063-75.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006063-75.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMEF TRANSPORTES EIRELI e outros (2)
RECORRIDO: RAIOS ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação proposta pela empresa autora em face da Jamef Transportes Eireli, ora requerida, e DSM Engenharia e Construção Eireli e Davi Augusto Silva Mendes em razão do inadimplemento do contrato firmado pela autora junto a 2ª requerida e ao 3º requerido para instalação de determinados equipamentos no estabelecimento da 1ª ré.

Em sede de sentença: julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para: A) CONDENOU a requerida DSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - ME a pagar a quantia de R$ 11.150,00 (onze mil, cento e cinquenta reais) à empresa autora, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data do vencimento de cada prestação inadimplida; B) CONDENOU, subsidiariamente, a primeira requerida (JAMEF TRANSPORTES EIRELI) a pagar a empresa demandante, a título de indenização por dano material, a importância de R$ 11.150,00 (onze mil, cento e cinquenta reais), observado os termos de correção acima.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2635924) almejando que seja reformada a sentença, sendo reconhecida a ilegitimidade passiva.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO Nº. 5006063-75.2021.8.08.0048

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:

VOTO VISTA:

Pressupostos de admissibilidade recursal examinados pelo E. Relator.
Trata-se de recurso inominado interposto, a sentença merece reforma ao sustentar a ausência de responsabilidade da empresa subcontratante pelos supostos danos amargados.
Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por Raios Engenharia em face de DSM Engenharia e Construção Eireli, Davi Augusto Silva Mendes e Jamef Transportes Eireli, ora recorrente, em razão do serviço de instalação de determinados equipamentos no estabelecimento da ré Jamef.
Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.
Com efeito, em que pese as alegações recursais, comunga-se com o e. Relator ni sentido de reconhecer a responsabilidade subsidiária da subcontrate pela prestação dos serviços ou pelo prejuízo amargado pela parte contrária, conforme entendimento adotado em julgados em ações que tramitam no 4º Juizado Especial Cível, em que este magistrado atua (5001418-07.2021.8.08.0048...), pelo que acompanho o voto do Relator.
Ante o exposto, voto por acompanhar o voto condutor por suas razões.
É como voto.

VOTO VENCEDOR
3. VOTO

3.1.VOTO PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE

Analisando a preminar suscitada, entendo que não merece ser acolhida a ilegitimidade passiva ad causam ventilada pela recorrente, posto que o contrato foi firmado com a empresa Recorrente, para realização da prestação de serviço na sede da Recorrida.

Assim, a Recorrente é parte legitima para figurar no polo passivo desta demanda.

3.2.VOTO MERITÓRIO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em uma análise nos autos, é notório que há uma quarteirização/subcontratação, dessa forma entendo em reconhecer a responsabilidade subsidiária. Vale ressaltar que conforme dispõe na R. sentença, o STJ possui precedentes que, mutatis mutandis, vão no sentido que a empresa tomadora de serviço tem o dever de exigir da empresa prestadora de serviço que mantenha os custos de pessoal regularmente pagos,
in verbs
:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RURAL TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 331 DO TST. RESPONSABILIDADE PELAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. (...) 9. O tomador de serviços tem o poder-dever de exigir da empresa locadora de mão-de-obra que comprove, mensalmente, o registro dos trabalhadores, e que vem cumprindo as obrigações trabalhistas e previdenciárias, porquanto responde subsidiariamente em caso de ausência de idoneidade econômica ou financeira da empregadora. 8. Recurso especial provido. (REsp 542.203/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2003, DJ 25/02/2004, p. 117)ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RURAL TEMPORÁRIO)

Portanto, o entendimento do Magistrado de Piso foi acertado ao reconhecer a responsabilidade da Recorrente na medida em que o parágrafo 4°-A da referida Lei 6.019/74 dispõe que a empresa contratada deverá ter capacidade econômica compatível com a execução do serviço e, no caso em tela, observa-se flagrante fragilidade econômica da DSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME, o que corrobora a invalidade parcial do negócio jurídico celebrado entre as rés, com o registro de que não se desconhece que a terceirização constitua contrato lícito, inclusive a terceirização da atividade-fim da empresa, mas as circunstâncias devem resguardar direito da parte mais vulnerável, no caso dos autos, os requerentes, que prestaram o serviço na forma contratada às suas expensas, sem receber qualquer quantia para tal.

Dessa forma, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.